Tribunal: TJBA
Processo: 8017100-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO n.
8017100-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, THIAGO TRINDADE OLIVEIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. CONTRATO COLETIVO COM INDÍCIOS DE FRAUDE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. POSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara de Relações de Consumo de Feira de Santana/BA, nos autos de
A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c I
ndenizatória, que indeferiu pedido de ampliação de tutela de urgência anteriormente concedida, para limitar os reajustes de mensalidade do plano de saúde aos índices fixados pela ANS. A pretensão fundou-se em suposto reajuste abusivo de 28,8%, promovido pelas Rés para o ano de 2025, em descumprimento de acórdão anterior deste Tribunal de Justiça, em situação semelhante.
O Recorrente
ainda alegou fraude na contratação do plano sob a forma coletiva, sem vínculo com qualquer pessoa jurídica.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o reajuste anual de 28,8%, aplicado ao plano de saúde coletivo, é abusivo e deve ser limitado aos índices estabelecidos pela ANS;
e
determinar se estão presentes os requisitos
d
a concessão de tutela antecipada, para estender a liminar anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste de quase 30%, no ano de 2025, somado a aumentos superiores a 40%, nos anos anteriores, revela prática abusiva, especialmente diante da finalidade do contrato, que visa à preservação da saúde e da vida do consumidor.

4. A majoração sucessiva das mensalidades, em percentuais que totalizam quase 100%, desde 2022, configura indício de desvantagem excessiva e incompatibilidade com a equidade, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A plausibilidade da tese de contratação fraudulenta de plano coletivo (“falso coletivo”), aliado à ausência de vínculo do consumidor com pessoa jurídica, indica a incidência do CDC e autoriza o controle judicial dos reajustes.

6. O
periculum in mora
está presente, pois a manutenção dos reajustes pode gerar inadimplemento e, por consequência, a suspensão do serviço essencial de assistência médica.

7. A tutela antecipada é reversível, haja vista a possibilidade de cobrança futura das diferenças, caso julgado improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Agravo
I
nterno prejudicado.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8017100-40.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA
,

sendo

Agravada
s

BRADESCO SAÚDE S/A E OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.